Tribunal: TJDFT
Processo: 0737479-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737479-82.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIA FERREIRA EYNG VILELA AGRAVADO: CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA S.A., CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A. D E C I S Ã O A Companhia Energética de Brasília – CEB narra que a agravante ingressou no Plano de Demissão Voluntária (PDV) da Neoenergia Distribuidora S.A. Afirma que solicitou os documentos comprobatórios, que lhe foram negados, com base na Lei de Proteção de Dados e a Emenda Constitucional n. 115/2022. Requer a intimação da agravante para informar se aderiu ao PDV. Defiro o requerimento. Intime-se a agravante para informar se aderiu ao PDV da Neoenergia Distribuidora S.A. e se ainda possui interesse no julgamento do presente agravo de instrumento. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator